Tribunal: CARF
Processo: 10183.004896/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004896/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.455 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PEDRO HENRY NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO NÃO COMPROVADO.
A legislação exige que a origem dos recursos seja comprovada por documentos
hábeis e idôneos. A ausência de documentos comprobatórios do contrato de
mútuo que justifique os depósitos bancários indica omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-19.176 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE) que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte.

Transcrevo o relatório da decisão de piso:

Foi lavrado contra o contribuinte acima identificado, auto de infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do exercício de 2006, no valor total de
R$ 30.310,13 (trinta mil, trezentos e dez reais e treze centavos), conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 07.

O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar a comprovação da origem
de seus depósitos bancários apresentou-as, de forma que a autoridade fiscal
entendeu comprovada a quase totalidade, e, elencou os depósitos em dinheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004896/2007-33
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004896/2007-33

decorrentes de numerário em caixa mantido em seu poder devidamente
declarado em sua DIRPF.

A autoridade fiscal efetuou o levantamento das disponibilidades em caixa
partindo do saldo declarado na DIRPF 2005 ano calendário 2004, excluindo
desse saldo os depósitos que o contribuinte depositou em dinheiro, restando do
saldo de caixa apresentado em 2004, o valor de R$ 32.800,00, enquanto que o
saldo de caixa declarado em 31.12.2005 foi de R$ 90.000,00, encontrando, pois,
a autoridade fiscal um saldo de R$ 57.200,00 que considerou não justificado
com os saques em dinheiro em valores compatíveis que pudessem justificar o
saldo de caixa em 31.12.2005, considerando, pois a diferença como rendimentos
omitidos e efetuou o lançamento de ofício.

Para corroborar o seu entendimento a autoridade fiscal indicou os pagamentos
de cartão de crédito como renda consumida superior aos recursos declarados
pelo impugnante.

O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que os recursos
que compuseram o saldo de caixa ao final de 2005 foram obtidos pela
devolução em dinheiro de empréstimos efetuados a diversas pessoas durante o
ano de 2005, fls. 63 indicando alguns débitos em sua movimentação financeiras
que comprovariam o empréstimo e declarações de alguns desses beneficiários
confirmando referidas operações com exceção de um que já teria falecido e
também de saques em espécie realizados em sua conta corrente.

A decisão de piso acolheu parte dos argumentos do contribuinte/impugnante, e
manteve a omissão de rendimentos em relação aos alegados mútuos realizados com Luiz M.O.
Coelho, Laudenir Lino Rossi, TV Descalvado Ltda. e Patty Henry, tendo em vista a falta de
documentos comprobatórios capazes de lastrear o contrato de mútuo.

Em seu recurso voluntário (e-fls. 88-90), o recorrente nada de novo acrescenta,
pois entende que apenas os extratos bancários seriam documentos suficientes a comprovar os
empréstimos feitos, como se observa do trecho pertinente:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004896/2007-33

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004896/2007-33

No entanto, em relação ao valor de R$ 5.000,00 que teriam sido emprestados a
Luiz M.O. Coelho através de um TED em 15.04.2005, não tem a comprovação
do beneficiário desse TED através de documentação que pudesse ser aceita;

Da mesma forma, os empréstimos indicados de R$ 7.000,00 a Laudenir Lino
Rossi em 01.03.2005 e R$ 3.000,00 a TV Descalvado Ltda. através de cheques
não tem cópias dos cheques juntados aos autos que poderiam comprovar o
beneficiário da operação;

Também não podem ser aceitos três empréstimos a Patty Henry cujas origens
são de cheque sem cópia que comprovasse essa transação em uma delas e as
outras duas através de pagamentos autorizados, sem a documentação
comprobatória do beneficiário desses pagamentos, totalizando R$ 10.500,00;
Conforme demonstrado os recursos que caracterizam a omissão de rendimentos
na composição do saldo de caixa em 31.12.2005 ficam reduzidos de R$
57.200,00 para R$ 24.950,00. [Grifos nossos]

Com efeito, acrescento que a comprovação de contratos de mútuo não se faz
unicamente por meio de extratos bancários, onde se visualiza apenas o saque em dinheiro. Ao
contrário, o contrato, ainda que não atenda à forma determinada, deve minimamente indicar as
partes contratantes, o seu objeto e as condições. No caso concreto, não há qualquer elemento
probatório que indique que houve um contrato de mútuo entre o recorrente e as pessoas
indicadas.

Ademais, destaco que é entendimento assente neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que a não apresentação de documentos após intimação para tanto, autoriza a
presunção de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/961 e dos seguintes
julgados:

Numero do processo: 11634.720547/2016-61
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 19 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 BRT 2019

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2011, 2012 OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE
CAIXAA apuração de saldo credor de caixa, quando não afastada por meio de
provas sólidas, denota a existência de receitas omitidas em montante
equivalente. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
CABIMENTO. Irretocável o lançamento de presunção de omissão de receitas
por apuração de saldo credor de Caixa após excluídos lançamentos contábeis à
débito desta conta demonstradamente incoerentes e não justificados, quando a

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004896/2007-33

interessada não apresenta na fase impugnatória nenhuma nova razão ou
comprovação que justifique outra interpretação e conclusão. OMISSÃO DE
RECEITAS. TOTALIDADE DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de
omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições
financeiras cuja origem não seja comprovada pela contribuinte
regularmente intimada para tal, devendo ser excluídos aqueles cujas
origens sejam demonstradas, mas não as receitas escrituradas ou
declaradas, uma vez que a totalidade de tais créditos não comprovado deve
ser considerada omissão. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Presume-se ocorrida
a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação na qual os depósitos
bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte não
tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação
de documentação hábil e idônea. II - Opera-se a inversão do ônus da prova,
situação em que cabe ao contribuinte desconstituir a presunção legal prevista no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. III - Diante da ausência de comprovação por
meio de documentos hábeis e idôneos, não há que se afastar a presunção.
MULTA QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO Não cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, quando a omissão foi
constatada por presunção. Súmula 14 CARF. SÚMULA CARF no 2. Este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, conforme súmula CARF no 2. [Grifos nossos]
Numero da decisão: 1301-003.722

Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO

Numero do processo: 13896.721126/2015-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri May 24 00:00:00 BRT 2019

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2010 NULIDADE. INEXISTÊNCIA As hipóteses de nulidade do
procedimento são as descritas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972. Não há
cerceamento de defesa se o contribuinte exerceu, na fase litigiosa, a prerrogativa
de se contrapor aos argumentos e provas contidos na acusação fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
CONTRATOS
DE
MÚTUO.
FORMALIDADES
CONTRATUAIS.
REGISTRO DO CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao
Fisco, requerem o registro do instrumento de manifestação de vontades.
Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa
jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de
cláusula de devolução do valor mutuado e a falta de comprovação do
pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004896/2007-33

mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com
os créditos bancários, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE DOCUMENTAL. DEPÓSITOS EM
DINHEIRO
ANTECEDIDOS
DE
DESCONTO
DE
CHEQUES.
OCULTAÇÃO DOS FATOS GERADORES. OBSTÁCULO AO FISCO. O
percentual da multa é duplicado nas hipóteses de ações ou omissões tendentes a
impedir ou retardar a ocorrência, ou seu conhecimento, do fato gerador da
obrigação tributária. A apresentação de cópia de documento com indícios de
falsificação sem a apresentação do documento original, embora intimado para
tanto, corrobora a hipótese de fraude. O depósito em espécie de valores que
foram resultantes de cheques sacados imediatamente antes do depósito
configura hipótese que dificulta a ação do Fisco na identificação da origem dos
recursos e de fatos geradores tributários. [Grifos nossos]
Numero da decisão: 2301-006.006

Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL

Assim, deve ser mantida a decisão de piso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital